Tribunal: TJPA
Processo: 0825786-62.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825786-62.2022.8.14.0006

APELANTE: LONIEL MONTEIRO QUEIROZ, MARCOS SIDNEI SANTOS ROVERE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DA CORTE CIDADÃ. INCABÍVEL. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS REPETITIVOS N. 916 E 190, DO C. STJ, BEM COMO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 158, DO EXCELSO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou os apelantes pela prática do delito de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2º, II e VII, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, c/c artigo 29, todos do Código Penal. A defesa pleiteia o reconhecimento da modalidade tentada e a aplicação de atenuante com redução da pena intermediária para abaixo do mínimo legal, desconsiderando a Súmula 231 do STJ. O Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça se manifestaram pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. A configuração ou não da modalidade tentada no crime de roubo.

2. A possibilidade de aplicação de atenuante para reduzir a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal, em desconsideração à Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Quanto à tentativa, o crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, sendo irrelevante se a posse da
res
não foi mansa e pacífica, conforme consolidado na Súmula 582 e no Tema Repetitivo n. 916, ambo do c. STJ.

2. O Pretório Excelso, em sede de repercussão geral, consolidou o entendimento de que a Súmula 231, do c. STJ, não viola os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158). Além disso, a jurisprudência do c. STJ, por meio do Tema Repetitivo n. 190, reforça que a aplicação do critério trifásico na dosimetria da pena impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo com a incidência de atenuantes.

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, artigos 70, 157, §2º, II e VII; CPC, artigo 927, III; CPP, artigo 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema de Repercussão Geral n. 158; STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 582; STJ, Tema Repetitivo n. 190; STJ, Tema Repetitivo n. 916.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Loniel Monteiro Queiroz e Marcos Sidnei Santos Rovere, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que os condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, II e VII, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, c/c artigo 29, todos do Código Penal, às sanções de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa e de 7 (sete) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, respectivamente (cf. ID 15524832).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) o reconhecimento do roubo tentado; (b) aplicação de atenuante de forma a reduzir a pena intermediária a patamar aquém do mínimo legal, a despeito da existência Súmula 231, do c. STJ, para o apelante Marcos Sidnei Santos Rovere
(cf. ID 15524840).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 15524845).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifestou pelo improvimento do recurso (cf. ID 18121801).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do Regimento Interno desta e. Corte).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa
requer o reconhecimento da modalidade tentada ao crime de roubo,
alegando que o delito de roubo, para se consumar, depende do exercício da posse mansa e pacífica da
res
, pleiteando ainda
que a aplicação de atenuantes reduza as penas provisórias dos apelantes para patamar abaixo do mínimo da lei.

Não tem razão,
data venia
.

Sem necessidade de maiores delongas, constato que as teses esposadas pela defesa não são novas, estando o entendimento contrário estabelecido na jurisprudência pátria.

Senão vejamos.

Quanto ao reconhecimento da modalidade tentada ao roubo,
é cediço que foi adotada, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a chamada teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), para definir o momento em que ocorre a consumação do delito, sendo essa assentada na Súmula 582.

Nessa linha, resta configurado o crime de roubo quando houver a simples inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Por intermédio do procedimento previsto no artigo 927, do CPC, o teor do verbete em comento foi cristalizado no Tema Repetitivo n. 916, da Corte Cidadã:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Prosseguindo, quanto à Súmula 231, do C. STJ, o Excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o mencionado verbete não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema n. 158).

Ademais, o próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, além da súmula ora guerreada, firmou o Tema Repetitivo n. 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal, não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, os conteúdos das Súmulas 231 e 582 já foram amplamente debatidos nas Cortes Supremas, tendo adquirido contornos vinculantes, por meio da edição dos Temas Repetitivos correlatos, sendo suas aplicações de natureza compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c artigo 3º, do CPP), tudo como forma de garantir a uniformidade, a integridade e a coerência do ordenamento jurídico.

Nesse contexto, agiu corretamente o Juízo sentenciante ao não reconhecer a tentativa de roubo, bem como em não reduzir a pena intermediária doe Marcos Sidinei a patamar aquém do mínimo em abstrato do tipo penal, posto ser exatamente essa a orientação vigente, a qual vem sendo aplicada normalmente pelos Tribunais, não havendo que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Registro, por fim, que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
)
quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreitos, nessa senda, os moldes do édito condenatório
.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 02/12/2024